Tribunal: TJDFT
Processo: 0744324-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. ARTIGO 833, IV E X, DO CPC. VERBA SALARIAL. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o agravante se insurgiu contra a decisão recorrida, expondo a sua irresignação especificamente, de forma fundamentada e concisa, não há razão para que se reconheça o descumprimento do Princípio da Dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade rejeitada.
2. De acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo tal norma o objetivo de resguardar a dignidade do devedor, preservando o mínimo necessário para o sustento pessoal e familiar.
3. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em outras aplicações financeiras e em conta corrente.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer a impenhorabilidade e determinar a liberação do montante bloqueado.